Tribunal: STF
Processo: ARE 1316797
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). INCIDÊNCIA DOS VALORES PROVENIENTES DO PROGRAMA REINTEGRA NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS GERADOS. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. ARESTO EMBARGADO: REINTEGRA. ACÓRDÃO PARADIGMA: CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Agravo ora em exame, verifica-se exatamente a ausência de similitude entre os acórdãos confrontados. Neste caso, decidiu-se que os valores referentes aos custos tributários federais residuais reintegrados ao patrimônio do contribuinte, no regime da Lei 12.546/2011, integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, porque reduzem custos e majoram o lucro da pessoa jurídica. No acórdão paradigma, concluiu-se pela impossibilidade de inclusão de valores relativos a créditos fictos de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Tratando-se de benefícios fiscais distintos, não há como entender pela similitude jurídica entre os acórdãos confrontados. O fato de, eventualmente, determinados julgamentos deste Tribunal externarem que os benefícios fiscais, porque implicam majoração do lucro, devem integrar a base de cálculo do imposto de renda, não altera essa conclusão. Aliás, essa é a conclusão a que se chegou nos EREsp. 1.462.313/RS, indeferidos liminarmente, e nos EREsps. 1.501.412/RS e 1.541.110/RS. 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento” (fls. 25-32, vol. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 68-74, vol. 8).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os arts. 5º e 37, o inc. IX do art. 93, o § 1º do art. 145, o inc. I do art. 150, o inc. III do art. 153 e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República. 



    Salienta que “a decisão embargada tem evidente discrepância entre os exemplares decisórios. Mais do que isso, mostrou-se que houve mudança de entendimento no próprio STJ e que os embargos de divergência, se protocolados agora, seriam conhecidos e providos” (fl. 86, vol. 8).



    Assevera que “o REINTEGRA não pode mesmo ser base de cálculo para IRPJ e CSLL” (fl. 91, vol. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 111-114, vol. 8).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “há divergência de entendimento entre as Turmas do e. STJ, sendo tal fato ignorado nos presentes autos” (fl. 122, vol. 8).



    Argumenta que “os embargos de divergência mereciam provimento, do ponto de vista jurídico, justamente para fazer o que é missão daquela casa“ (fl. 120, vol. 8).



    Ressalta que “cabia ao Superior Tribunal de Justiça proceder com a análise de fatos supervenientes quando estes possuem intrínseca pertinência com a demanda a ser julgada” (fl. 135, vol. 8).



    Afirma que “o STJ descumpriu a lei disposta no CPC, com ofensa ao art. 5, II da CRFB também” (fl. 136, vol. 8).



    Sustenta que “a tributação de IRPJ e CSLL (ou CSSL) sobre o Reintegra descumpre também o primado da legalidade, do art. 150, I da CRFB” (fl. 37, vol. 8).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 25.3.2021, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça para observância do Tema 181 da repercussão geral (fls. 153-154, vol. 1). 



    Em 15.4.2021, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno deste recurso ao Supremo Tribunal Federal com o seguinte fundamento:



    “Mostra-se, contudo, inviável o cumprimento da aludida determinação, porquanto a inadmissão do recurso extraordinário encontra-se fundada na necessidade de análise de matéria infraconstitucional, de modo que eventual afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não legitima a interposição do apelo extremo e impede, por conseguinte, a progressão da análise sobre o mérito da pretensão ali deduzida. 



    Dessa forma, com a devida vênia, afigura-se necessário fazer nova remessa destes autos à Suprema Corte, haja vista a impossibilidade objetiva de aplicação do tema indicado. Ante o exposto, nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 157, vol. 8).



    6. Este processo veio-me em distribuição em 4.3.2022.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    9. Quanto à discussão sobre os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (Tema 181, DJe 23.6.2010).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.584-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.8.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Cabimento de recurso da competência de outros Tribunais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise de legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais (RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.271.471-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.10.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. A controvérsia sobre a incidência dos valores provenientes do Programa Reintegra na base de cálculo do IRPJ e da CSLL foi decidida com base na aplicação e na interpretação da legislação infraconstitucional (Lei n. 12.546/2011). A alegada ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que inviabilizaria o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO REINTEGRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.188-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.2.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. REINTEGRA. Custos tributários residuais. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.271.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO REINTEGRA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.198.676-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. PROGRAMA REINTEGRA. REQUISITOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RE n. 894.247-ED, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2017). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora